Tribunal: TJPA
Processo: 0845636-61.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845636-61.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CLAUDIA DOS SANTOS BRAGA DE MELLO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CDA NULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada, diante de distrato anterior aos fatos geradores do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a alienação do imóvel formalizada antes dos fatos geradores do IPTU afasta a legitimidade passiva da agravada na execução fiscal;

(ii) definir se a ausência de comunicação formal do distrato à Administração Municipal transfere à executada a responsabilidade pelo ajuizamento da ação e pelos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 34 do CTN define como contribuinte do IPTU o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel à época do fato gerador.

4. A agravada comprovou ter firmado distrato de contrato de compra e venda anterior aos fatos geradores, não detendo posse, propriedade ou qualquer vínculo jurídico com o imóvel.

5. A jurisprudência, consolidada na Súmula 392 do STJ, veda a substituição do sujeito passivo da CDA no curso da execução fiscal, salvo erro material ou formal.

6. A ausência de comunicação do distrato não exonera a Administração do dever de verificar a titularidade imobiliária antes do lançamento.

7. O ajuizamento indevido da execução fiscal configura erro da Administração, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação em honorários advocatícios.

8. O agravo interno não apresenta fundamentos novos, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A alienação do imóvel formalizada antes do fato gerador do IPTU afasta a legitimidade passiva do antigo proprietário na execução fiscal.

2.A inexistência de comunicação do distrato à Administração não afasta o dever do Fisco de verificar a titularidade do imóvel antes da inscrição em dívida ativa.

3.A CDA emitida com identificação incorreta do sujeito passivo é nula e não pode ser substituída nos termos da Súmula 392 do STJ.

4.A responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais em execução fiscal ajuizada indevidamente recai sobre o Município, conforme o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 34 e 142; CPC, arts. 485, VI, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 392; TJPA, Apelação Cível nº 0836875-07.2021.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.01.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0811314-83.2018.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 28.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face da decisão monocrática (ID. 22849039), de minha relatoria, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença do Juízo a quo que acolheu exceção de pré-executividade, declarando extinto o processo sem resolução de mérito

nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
CLÁUDIA DOS SANTOS B. DE MELLO.

Em suas razões, sustenta o ente municipal, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a legitimidade passiva da agravada, sob o fundamento de distrato contratual, documento particular de conhecimento restrito às partes e que não foi comunicado à Fazenda Pública.

Argumenta que, à luz do artigo 34 do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo do IPTU é não apenas o proprietário formal do bem imóvel, mas também seu possuidor a qualquer título, o que incluiria a agravada na condição de promitente compradora.

Alega que a inexistência de registro formal ou de comunicação oficial à municipalidade do distrato não afasta a presunção de legitimidade do lançamento tributário, nem a sua validade.

Ressalta ainda que convenções particulares não são oponíveis ao Fisco, consoante preceitua o art. 123 do CTN.

Pontua que o ajuizamento da execução fiscal teve causa legítima, ante a ausência de comunicação oficial do distrato, e que eventual erro de lançamento não pode ensejar a imputação de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública, sob pena de violação ao princípio da causalidade.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, pugnando pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo seu reexame pelo órgão colegiado, com provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva da agravada e reformar a decisão que extinguiu a execução fiscal.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme certifica o ID. 24607070.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia consiste em examinar a legitimidade passiva da parte agravada para figurar no polo passivo da execução fiscal relativa à cobrança do IPTU, bem como a consequente imposição dos ônus sucumbenciais ao ente municipal, especialmente no que tange à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da extinção do feito executivo em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada.

Contudo, desde logo, afirmo que não merece acolhida.

Revisitando os autos
, observo que a agravada comprovou, nos autos da exceção de pré-executividade, ter firmado distrato do contrato de compra e venda do imóvel em 20/04/2015, conforme documento de ID 16668392, sendo tal distrato anterior aos fatos geradores de 2016 a 2018. Ademais, juntou certidões imobiliárias e cadastro fiscal (ID 62893976, 62893983, 62896038, 62896048), evidenciando que o imóvel jamais lhe pertenceu e que, atualmente, figura em nome de terceiro.

Com efeito, o art. 34 do CTN define como contribuinte do IPTU o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Já o art. 142 exige da Administração tributária o correto lançamento com identificação precisa do sujeito passivo.

A jurisprudência, por sua vez, é firme ao vedar a modificação do sujeito passivo da execução fiscal, salvo por erro material ou formal, conforme estabelece a Súmula 392 do STJ:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Portanto, à luz desses dispositivos e precedentes, verifica-se que a agravada não detinha, à época dos fatos geradores, nem a posse, nem a propriedade, tampouco qualquer vínculo jurídico com o imóvel, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar na execução fiscal. Conforme expressamente consignado na decisão agravada:

(...) Portanto, evidente que a excipiente nunca foi ocupante ou proprietária do imóvel sobre o qual recai a presente cobrança, o que afasta sua legitimidade em constar no polo passivo da ação executiva e da certidão de dívida ativa que a instrui. Deveria a Municipalidade proceder à correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme preconiza o art. 142 do CTN. (...)

Assim, como consignado anteriormente no decisum recorrido, considerando que a responsabilidade pelo IPTU é do proprietário do imóvel; que a inscrição da dívida sobreveio ao distrato do contrato de compra e venda e que resta inadmissível a substituição do sujeito passivo, é mister seja reconhecida a ilegitimidade passiva na presente ação executiva, que deve ser extinta sem resolução do mérito, nos moldes definidos na sentença, que deve ser mantida.

Nessa direção, colaciono a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPROVAÇÃO MEDIANTE DISTRATO. MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR. ANTERIOR AOS FATOS GERADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito; 2. A partir dos documentos apresentados pelo excipiente, restou demonstrado que a ação executiva foi promovida contra si, sem que detenha a qualidade de contribuinte, nos termos do art.34 do CTN. Além disso, os fatos geradores do tributo são posteriores ao instrumento particular de distrato; 3. A pretensão de substituição da CDA encontra óbice na Súmula 392 do STJ, a qual estabelece que “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”; 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836875-07.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024)

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO POR ALIENAÇÃO ANTERIOR AO FATO GERADOR. CDA NULA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra a Construtora Tenda S/A. A sentença declarou a ilegitimidade passiva da executada com base na alienação do imóvel objeto da cobrança de IPTU, anterior aos fatos geradores (exercícios de 2013 a 2015), e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 485, VI, do CPC e do princípio da causalidade. No agravo, o Município sustenta que a executada deu causa ao ajuizamento da execução ao deixar de comunicar a alienação do imóvel ao Fisco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel anterior aos fatos geradores do IPTU afasta a legitimidade passiva do executado; (ii) estabelecer se a omissão do adquirente em comunicar a transferência ao Fisco transfere-lhe a responsabilidade pelos ônus da sucumbência na execução fiscal extinta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade tributária pelo IPTU recai sobre o sujeito que detém a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel no momento do fato gerador, nos termos do art. 34 do CTN.

4.Comprovada a alienação do imóvel em momento anterior à constituição do crédito tributário, resta afastada a legitimidade da Construtora Tenda S/A para figurar no polo passivo da execução.

5.
A jurisprudência consolidada na Súmula 392 do STJ impede a modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa no curso da execução, tornando nula a CDA exequenda por vício substancial.

6.
O princípio da publicidade dos registros públicos impõe ao Fisco o dever de verificar previamente a titularidade dos imóveis antes da inscrição em dívida ativa, não podendo transferir sua omissão à parte executada.

7
.A imposição dos ônus sucumbenciais ao Município decorre do princípio da causalidade, pois a propositura indevida da ação foi originada por falha na constituição do crédito tributário e na identificação do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alienação do imóvel anterior ao fato gerador do IPTU afasta a legitimidade passiva do antigo proprietário para figurar no polo passivo da execução fiscal.

2.

A nulidade da Certidão de Dívida Ativa por erro na identificação do sujeito passivo impede sua substituição, conforme a Súmula 392 do STJ.

3.

A ausência de comunicação da alienação ao Fisco não exime a Administração de sua obrigação de fiscalizar o registro imobiliário e não transfere ao alienante a responsabilidade pelo ajuizamento indevido.

4.

Aplica-se o princípio da causalidade para imputar ao Município o pagamento dos honorários advocatícios em execução fiscal extinta por ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32 e 34; CPC, arts. 485, VI, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; TJPA, Apelação Cível nº 0848765-74.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 07.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0262301-46.2016.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 14.04.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811314-83.2018.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025)

Nessa linha, a alegação de que o distrato não poderia ser oposto ao Fisco, por tratar-se de convenção particular (art. 123 do CTN), não subsiste diante do fato de que sequer se comprovou que a agravada chegou a deter posse do imóvel, conforme os próprios documentos fiscais e imobiliários.

Desse modo, a relação jurídica que ensejaria a sujeição passiva jamais se consolidou. O argumento da Administração quanto ao descumprimento de obrigação acessória pela parte executada também não resiste, pois, como bem assentado no decisum recorrido, a ausência de comunicação não transmuta obrigação acessória em principal.

No que tange à imposição dos ônus sucumbenciais, é evidente a incidência do princípio da causalidade, uma vez que a indevida propositura da execução fiscal decorreu exclusivamente da inércia da Administração Municipal, circunstância que justifica, de forma adequada, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ressalte-se, ainda, que o agravo interno limita-se a reiterar fundamentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão monocrática. A tentativa de atribuir responsabilidade à parte agravada, ignorando o distrato formalizado anteriormente ao lançamento tributário, revela afronta não apenas à legislação tributária aplicável, mas também à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno, para manter inalterada a decisão monocrática de ID.
22849039
, a qual subsiste por seus próprios, jurídicos e suficientes fundamentos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/09/2025